Tribunal: TCU
Processo: 018.330/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9042/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.330/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Peter Fernando da Silva (XXX.708.706-XX); Ana Alice Pinto (XXX.515.366-XX); Anna Karullinne Pereira Galvao (XXX.876.711-XX); Lilian dos Santos Chaves (XXX.050.386-XX); Mailson Xisto da Silva (XXX.974.136-XX); Mariana Cunha Fontes (XXX.156.766-XX); Neide Aparecida Gabriela de Resende (XXX.864.346-XX); Samuel Ferreira Lopes (XXX.372.636-XX); Valquiria Vieira de Oliveira (XXX.461.956-XX); Washington Claudio Malachias (XXX.703.938-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.